Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DESERÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, decretando a resolução contratual por culpa exclusiva da construtora e determinando a devolução parcial dos valores pagos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) se há deserção do recurso da construtora por recolhimento insuficiente das custas recursais;
(ii) se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional pela ausência de produção de provas e inversão do ônus probatório;
(iii) se houve inadimplemento contratual da construtora em razão do atraso na obra;
(iv) qual o montante exato dos valores a serem restituídos à compradora;
(v) se há direito à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminares
3. Deserção do recurso da construtora: Inocorrência, pois o comprovante de pagamento das custas confirma o recolhimento correto, conforme tabela vigente.
4. Cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional: Inocorrência, pois a sentença baseou-se em provas suficientes para a formação do convencimento judicial, não havendo necessidade de produção de novas provas ou inversão do ônus.
Mérito
5. O atraso na entrega do imóvel caracteriza descumprimento contratual antecipado, pois a construtora não apresentou provas de avanço substancial da obra, evidenciando a impossibilidade de cumprimento do prazo previsto.
6. Aplicação do Enunciado de Súmula no 543 do STJ, determinando a devolução integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, por culpa exclusiva da construtora.
7. A correção monetária deve seguir a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.
8. A simples mora na entrega do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminares rejeitadas.
10. Recurso da autora parcialmente provido para determinar a inclusão de valores no montante a ser restituído, a ser apurado em liquidação de sentença e observada a exegese do art. 524, § 4o e 5o, do CPC.
11. Recurso da construtora parcial provido, para determinar a correção do débito pela Taxa Selic.
Tese de julgamento:
"1. O inadimplemento contratual antecipado da construtora, evidenciado pelo atraso injustificado na obra, autoriza a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos pelo comprador.
2. A restituição deve ocorrer com atualização pela Selic, sem cumulação com outros índices.
3. O mero atraso na entrega do imóvel não gera, por si só, direito a reparação por danos morais."